Tribunal: TJDFT
Processo: 0724796-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR DIVERSAS VEZES. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE NA CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, impõe-se reconhecer correta a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória em face do preenchimento dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar.
2. Não se constata nulidade na citação por edital se infrutíferas as diversas diligências na tentativa de localizar o paciente, que já havia sido informado por parentes da vítima acerca da instauração do inquérito policial para apuração dos fatos, porém, somente foi localizado após a realização de uma operação policial para cumprimento do mandado de prisão, o que em princípio permite concluir que não pretendia se submeter ao processo e à lei penal.
4. Resta superada a justificativa acerca dos equívocos em relação ao nome e endereço do paciente, haja vista que aditada a denúncia pelo Ministério Público, com o acréscimo das informações devidas sobre o paciente.
5. Nos termos do artigo 259 do Código de Processo Penal, é imprescindível para o processo que seja promovida a identificação física do acusado, o que, de fato, ocorreu na espécie, tanto que efetivada a sua prisão.
6. Ordem denegada.